Tribunal: TJDFT
Processo: 0732354-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732354-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - SINDIRETA/DF, contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo DISTRITO FEDERAL, pela qual rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante, sustentando a ilegitimidade do Distrito Federal para executar honorários advocatícios em prol de seus Procuradores, a inconstitucionalidade da isenção ao apagamento das custas processuais, além de excesso de execução. Após discorrer sobre o objeto do cumprimento de sentença, que visa a execução de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.536,22 (dois mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), sustenta o agravante que o Distrito Federal não possui legitimidade para promover execução de honorários sucumbenciais em nome próprio, pois tais verbas têm natureza privada e pertencem exclusivamente aos Procuradores Distritais, conforme arts. 22 e 23 da Lei no 8.906/1994. Sustenta que os honorários fixados em favor do Distrito Federal são destinados aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, não podendo ser confundidos com receitas públicas ou atribuídos ao Fundo Pró-Jurídico, ao argumento de que a execução em nome do Distrito Federal configura desvio de finalidade e afronta aos princípios da moralidade e probidade administrativa (art. 37, caput, da CF/88), além de gerar confusão entre patrimônio público e privado. Sustenta ainda, ser inconstitucional a execução, dos honorários em prol dos procuradores do Distrito Federal com isenção ao pagamento das custas judiciais, asseverando que haver inconstitucionalidade por por vício formal e material no art. 82, § 3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109/2025. Defende que a isenção de custas judiciais, por se tratar de taxa (tributo), exige lei de iniciativa do Poder Judiciário, conforme o art. 98, § 2o, da CF/88 e precedentes do STF nas ADIs 3.629 e 6.859, além de sustentar que a norma também viola o princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF/88) e o art. 150, II, da CF, ao privilegiar advogados em detrimento de outras categorias profissionais, sem justificativa plausível. Por fim, alega excesso de execução na expressão de R$ 291,02 (duzentos e noventa e um reais e dois centavos), sob afrimação de que o Distrito Federal procedeu à aplicação indevida da taxa SELIC como índice de correção monetária entre 09/12/2021 e 30/06/2024, contrariando os índices oficiais do TJDFT (ORTN, OTN, BTN, INPC). Sobre o tema, afirma que a Lei no 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil para permitir a aplicação da Taxa SELIC, só tem aplicação a partir de 01/07/2024, conforme o princípio do tempus regit actum. Defende a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, destacando que o prosseguimento do cumprimento de sentença sujeitará o sindicato agravante à constrição de valores pelo SISBAJUD, além de haver risco de incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Busca, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução originária, até o julgamento definitivo da matéria discutida no recurso. No mérito, requer a o provimento do recurso, “para reformar a decisão agravada para deferir integralmente a impugnação formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais em ordem a declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025, em razão dos vícios formal e material.” Preparo regular, conforme certificado no ID 74820566. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogados regularmente constituídos e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento do recurso. Esclareço, de início, que no desempenho das atribuições do cargo público, os Procuradores Distritais representam o ente político, com quem se vinculam organicamente, sendo a representação judicial apenas uma das diversas atribuições do cargo. Este, a propósito, é o sentido da expressão “Fazenda Pública em juízo”, salvo na única hipótese em que o ente público contrata advogado para lhe prestar consultoria ou representação judicial, a capacidade postulatória torna-se, pois, no caso, do próprio ente público. Todavia, a nova sistemática, notadamente à percepção dos honorários de sucumbência, trouxe a tentativa de equiparar o advogado público ao advogado da iniciativa privada com vínculo empregatício (art. 21 do EOAB), sob a simples alegação de que a investidura e o exercício do cargo público dependem de “prévia inscrição na OAB”. Entretanto, não se pode introduzir no Direito Público institutos ou regras de Direito Privado sem as adequações pertinentes, sob pena de se prejudicar a harmonia do ordenamento jurídico. O advogado ou procurador público (ou melhor, o agente público que desempenha as atividades advocatícias integrantes da estrutura organizacional da entidade pública), no desempenho das atribuições do cargo, é, na verdade, o próprio Estado, segundo a teoria do órgão. Confira-se, a propósito, a doutrina a respeito do tema: “Órgãos são unidades abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado. Por se tratar, tal como o próprio Estado, de entidades reais, porém abstratas (seres de razão), não têm nem vontade nem ação, no sentido de vida psíquica ou anímica próprias, que, estas, só os seres biológicos podem possuí-las. [...] Então, para que tais atribuições se concretizem e ingressem no mundo natural é necessário o concurso de seres físicos, prepostos à condição de agentes. O querer e o agir destes sujeitos é que são, pelo Direito, diretamente imputados ao Estado (manifestando-se por seus órgãos), de tal sorte que, enquanto atuam nesta qualidade de agentes, seu querer e agir são recebidos como o querer e o agir dos órgãos componentes do Estado; logo, do próprio Estado.” (MELO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 140) Aliás, essa linha de raciocínio vai ao encontro do entendimento firmado pelo STJ, que entendeu que os honorários pertencem ao ente público, e não ao agente público ocupante do cargo de advogado público. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA. ENTIDADE PÚBLICA VENCEDORA. PATRIMÔNIO PÚBLICO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STF. 1. Adicção das razões do recurso especial revela que os fundamentos do acórdão recorrido, referentes à remuneração direta dos procuradores, pelo Erário, não foram objeto de impugnação, limitando-se a recorrente a alegar genericamente que os honorários pertencem tão somente ao advogado. Incidência da Súmula 283/STF. 2. O referido fundamento mostra-se suficiente para a manutenção do julgado, pois "a jurisprudência desta Corte tem apontado no sentido de que a titularidade dos honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo Poder Público, ou as empresas públicas, ou as sociedades de economia mista, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade" (AgRg no AREsp 173.089/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 18/2/2013). 3. Com efeito, se é vencedora a entidade pública, cabe a ela à execução da verba honorária por meio de seus representantes judiciais. 4. “Deveras, os honorários advocatícios em ações demandadas contra a União em que esta reste vencedora, são verbas destinadas aos cofres públicos, cabendo aos seus representantes judiciais promover as ações competentes para cobrança de tais valores, nos termos da Constituição Federal (art. 131) e lei Complementar n° 73/93” (REsp 615424/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 24/11/2004, DJ 17/12/2004, p. 440). Agravo regimental improvido." (AgRg no AREsp 257733/RS. Rel. Ministro Humberto Martins. Segunda Turma. Data do Julgamento: 07/03/2013, DJe 18/03/2013) É necessário buscar interpretação que harmonize ao Direito Público a expressão “os honorários advocatícios [...] constituem verbas de natureza privada”, disposta no art. 7o da Lei no 5.369/14. Como dito, o procurador público não é representante da pessoa jurídica de direito público (no sentido da origem etimológica do termo) – justamente pelo fato de integrar sua estrutura (por ser servidor daquela entidade). Aliás, vale frisar que em nenhum momento a norma afirmou que os titulares da referida verba honorária – isto é, do título judicial – são os advogados públicos, ou legitimou a execução desses honorários por procuradores individualmente. Dessa conclusão, decorre a situação de o advogado público que atuou nos autos não poder executar a verba diretamente, pois a verba se destina aos “membros do Sistema Jurídico do DF”, isto é, à categoria de procuradores em sua integralidade, indistintamente. Aqui já se verifica que a máxima “os honorários pertencem ao advogado” não se aplica no direito público tal como sucede no direito privado. É por motivo tal que o próprio art. 7o da Lei no 5.369/14, em seguida, dispõe que os honorários “[...] destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal”. Na sistemática anterior, a verba decorrente da sucumbência da parte adversa na relação processual destinava-se, por expressa determinação legal (art. 3o, incisos I e II, da Lei Distrital no 2.605/00), à composição dos recursos financeiros geridos pelo PRÓ-JURÍDICO. Nesse sentido, vale a pena conferir o art. 19 do Regimento Interno da PRG-DF (Decreto no 22.789, de 13/3/2002): “Art. 19. Constituem recursos financeiros do PRÓ-JURÍDICO o produto da arrecadação das seguintes receitas: I – os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, em face da aplicação do princípio da sucumbência; II – os honorários de sucumbência deferidos a autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, quando essas entidades forem representadas por Procurador do Distrito Federal; III – os honorários decorrentes de acordos extrajudiciais celebrados pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal; [...] § 1o. Os bens e direitos do Fundo serão aplicados exclusivamente na consecução dos seus objetivos; § 2o. Em caso de extinção do Fundo, seus bens e direitos serão incorporados ao patrimônio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Vê-se que os recursos decorrentes da sucumbência processual da parte adversa, na sistemática anterior, destinavam-se ao PRÓ-JURÍDICO para o custeio, em termos gerais, de atividades de aprimoramento da advocacia pública, tratando-se, pois, de receita pública orçamentária. A propósito, confira-se o conceito técnico de receita pública: “Em sentido amplo, os ingressos de recursos financeiros nos cofres do Estado denominam-se receitas públicas, registradas como receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, ou ingressos extraorçamentários, quando representam apenas entradas compensatórias.” (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6a Edição, Parte I, p. 40) (g.n.) Contudo, na nova sistemática, a verba honorária não mais se destina à consecução das finalidades do Fundo, mas a integrar o patrimônio particular dos advogados públicos, mediante repasse “na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal". É dizer, quis o legislador compartilhar, na totalidade, o montante dos recursos provenientes de verba honorária entre os advogados públicos, servidores públicos membros do Sistema Jurídico do DF, recursos antes vinculados ao cumprimento das finalidades do PRÓ-JURÍDICO – que, aliás, voltavam-se exclusivamente à própria PRG-DF. Dois sentidos, então, sobressaem da expressão “os honorários advocatícios [...] constituem verbas de natureza privada”: (a) a verba tem natureza privada porque deriva do patrimônio particular do sucumbente na relação jurídico-processual (ou seja, não se origina dos cofres públicos); e, (b) a verba deixa de constituir disponibilidade para os cofres públicos destinada à consecução de finalidades preestabelecidas em lei (ou seja, a verba deixa de ter finalidade pública na acepção imediata dessa expressão). O primeiro sentido, contudo, não vem ao socorro da solução da problemática. É que, a rigor, em regra, toda verba carreada ao Estado é derivada do patrimônio particular (ou seja, a exploração de atividade econômica ou de capital pelo próprio Estado é situação excepcional); o último sentido, então, é o que porá fim à discussão. A partir do último sentido mencionado, pode-se afirmar que a lei não tratou da transferência da titularidade dos honorários advocatícios. Esta continua sendo do Distrito Federal, contudo, uma vez satisfeito o crédito referente à verba honorária, os recursos dele provenientes reverter-se-ão aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, passando à titularidade do advogado público individualizado na ocasião do pagamento da participação a que fizer jus. A rigor, o quinhão do advogado público passa a integrar o seu patrimônio particular somente a partir do repasse efetuado pelo órgão ou entidade responsável pela distribuição dos valores. No mesmo sentido, o advogado público, individualmente considerado, não é titular da verba em sua origem (isto é, no título executivo), mas somente quando houver o repasse de seu quinhão, como já dito. Noutras palavras, não há se falar em cessão de crédito entre o Distrito Federal e os advogados públicos, já que os membros do Sistema Jurídico do DF apenas têm direito aos recursos provenientes da verba honorária – ou seja, não são eles os credores do título executivo judicial (v.g., que condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios). Neste ponto, portanto, a razão assiste ao recorrente. Por fim, não se mostra coerente, também, reputar intercambiáveis os termos arrecadar e executar. A função arrecadadora do Estado, vale destacar, não se confunde com a execução judicial (ou com o procedimento de cumprimento de sentença) de honorários advocatícios. Veja-se: equiparar a execução ou o cumprimento de sentença à atribuição de arrecadação recursos é raciocínio que desprestigia a própria atividade advocatícia (ora, executar enseja a prática de diversos atos processuais, os quais dependem de profissional com habilitação e conhecimento técnico e habilitação específica). Com efeito, não resta dúvida de que executar um crédito é diferente de arrecadar recursos. É dizer, então, em outros termos, que a função arrecadadora do Estado, na qual carreia recursos ao Tesouro, inexiste em processos judiciais. Na verdade, a arrecadação refere-se à etapa da execução da receita pública, a qual “corresponde à entrega dos recursos devidos ao Tesouro pelos contribuintes ou devedores, por meio dos agentes arrecadadores ou instituições financeiras autorizadas pelo ente” (Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 6a Edição, Parte I, p. 56). Logo, os membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal não são credores da verba honorária, mas apenas dos recursos dela provenientes. A Lei no 5.369/2014, por sua vez, embora tenha mencionado que a verba honorária possui natureza privada, também não tratou da titularidade dos honorários, mas apenas da destinação do produto oriundo de sua execução. Em outras palavras, a lei não alterou o instituto da verba honorária, isto é, não inovou em direito material ou processual. Assim, é de se concluir que a expressão “os honorários advocatícios [...] constituem verbas de natureza privada” tem por (única) finalidade evitar que os valores provenientes da execução da honorária tenham outra destinação que não o repasse aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, sendo este o único sentido extraído da expressão capaz harmonizar a regra ao ordenamento. O repasse dos recursos provenientes da execução dos honorários advocatícios, por sua vez, no âmbito da Administração Direita, foi disciplinado pela Resolução n° 4, de 10/11/2014, do Conselho de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRG-DF). E de acordo com a referida norma, o agente repassador do montante auferido a título de honorários advocatícios, na Administração Direta, é o próprio PRÓ-JURÍDICO, que abrirá conta específica para centralizar os recursos provenientes da honorária, para posterior distribuição. O parágrafo único do art. 2o da Resolução adverte, na linha do raciocínio até aqui esposado, que “os recursos da conta específica, enquanto não empregados nas suas finalidades, serão obrigatoriamente aplicados em instituição financeira e os rendimentos decorrentes das aplicações financeiras serão utilizados para os repasses subsequentes, respeitada a proporção a que fizer jus o beneficiário no momento do pagamento”, demonstrando justamente a falta de poder de disponibilidade do advogado público quanto à verba em momento anterior ao repasse. Portanto, o titular da honorária na nova sistemática ainda é o ente público e, tal como na sistemática revogada, ainda se está a tratar de interesse público secundário do Estado. Assim, a credora dos honorários advocatícios, devidos tanto nas ações de conhecimento quanto nas execuções fiscais, é a Fazenda Pública. Contudo, os recursos provenientes dessa fonte, “receita de ônus de sucumbência de ações judiciais”, com o advento da Lei no 5.369/2014, destinam-se, doravante, não mais à consecução das finalidades do PRÓ-JURÍDICO, mas ao rateio entre os procuradores públicos. Portanto, tendo em vista que a Lei no 5.369/2014 e, do mesmo modo, a LC no 904/2015 não alteraram a titularidade ou a natureza da verba honorária, mas tão somente dispuseram acerca da destinação dos recursos dela provenientes, não há se falar em ilegitimidade do Distrito Federal para deflagrar o cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios ou para promover a execução dessa verba em sede de execução fiscal, a qual está inserida na CDA na forma da legislação vigente. Essa apreensão restou consolidada em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante assegura o seguinte aresto: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. I - Não há razoabilidade na suspensão do julgamento do IDR até o julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2016.00.25.008082-0, seja pela plena vigência do art. 7o da LC no. 904/2015, seja pela urgência da resolução da controvérsia que ensejou a interposição de milhares de recursos, em evidente prejuízo à regularidade e celeridade da prestação jurisdicional. II - Os encargos da dívida ativa são cobrados em juízo pela Fazenda Pública, pois o ente político (e não o advogado público integrante de seus quadros funcionais) é o credor da verba, ainda que, uma vez obtida em juízo a satisfação da dívida ativa, o Distrito Federal tenha legalmente optado por repassar aos seus servidores (procuradores públicos) parcela do produto obtido com a satisfação da CDA (qual seja, a parte referente aos encargos nela incluídos), nos termos da Lei 5.369/2014 e art. 42 do CTDF. III - O encargo de 10% do valor do crédito inscrito em dívida ativa, previsto no art. 42, §§ 1o e 2o da Lei Complementar n.o 4/94, não perde a natureza de encargo pelo fato de, após arrecadado pelo titular (ente público), ser destinado aos advogados públicos do Distrito Federal. IV - O encargo do art. 42 da CTDF, executado em conjunto com o crédito tributário pelo rito das execuções fiscais, nos termos do art. 39, § 4o da Lei 4.320/64 e do art. 2o, §§ 1o e 2o da LEF, ainda que não tenha natureza tributária é receita pública que Pode ser inscrita em dívida ativa. V - A Vara de Execuções Fiscais do DF é competente para execução da totalidade do encargo de 10% previsto no art. 42, § 2o, do CTDF. VI - Julgou-se procedente o IDR. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicados os IDR n.o 2016 00 2 012014-9 e 2016 00.2 012253-0.” (Acórdão n.989098, 20160020134714IDR, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 1731/1734) Aferida, pois, a legitimidade do Distrito Federal para promover a execução de honorários advocatícios, e ante a inequívoca apreensão de que a verba honorária, até que seja distribuída aos procuradores do ente distrital, representam receita pública, resta patente a subsistência de isenção legal quanto às custas processuais, ante à expressa disposição contida no art. 91 do CPC, a seguir transcrito: “Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido.” Essa apreensão torna absolutamente impertinente a discussão proposta pelo agravante a respeito da alegada inconstitucionalidade do art. 82, § 3, do CPC, instituído pela Lei 15.109/2025, que passou a dispensar os advogados do pagamento adiantado das custas processuais pertinentes às execuções de honorários advocatícios sucumbenciais, já que, repita-se, a isenção ao pagamento nas custas pelo Distrito Federal está fundada no art. 91 do CPC. Por fim, a constatação de que os honorários advocatícios devidos pelo agravante representam receita pública do Distrito Federal também elide a alegação de excesso de execução, sustentada pelo agravante sob alegação de que se aplicariam no caso os autos os índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024), ou sob a afirmação de que deveriam ser observados os limites temporais da Lei 14.905/2024, que alterou o art. 406 do CC. Conforme dispõe o art. 3o da EC 113/2001, a SELIC é a taxa de atualização de todas as discussões que envolva a Fazenda Pública, sejam relacionadas a crédito ou a débito, ou seja, não há restrição somente para as condenações em face do ente público, confira-se: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. No caso dos autos, a atualização dos valores devidos teve início em 15 de fevereiro de 2022 (ID 234799303), mostrando-se correta a aplicação da taxa SELIC durante o período apurado, pois posterior à aludida Emenda Constitucional. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) Nesses termos, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o Distrito Federal, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator